Tribunal: TJBA
Processo: 0517404-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517404-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO CORREIA

Advogado(s)
:
ALBERTO VITOR BARBOSA DE PINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. Apelação cível. Gravame fiduciário indevido sobre veículo de terceiro. Falha na prestação do serviço bancário. Lucros cessantes. Veículo destinado à exploração comercial. Dever de mitigar o prejuízo. Dano material comprovado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais, na qual a autora sustenta que o réu lançou indevidamente gravame fiduciário sobre caminhão de sua propriedade, sem sua autorização ou participação, impedindo sua utilização comercial e gerando lucros cessantes estimados em R$ 150.000,00 pela necessidade de substituição do veículo em contrato de locação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inclusão indevida de gravame fiduciário sobre veículo de propriedade da autora, decorrente de operação de crédito firmada entre o banco e terceiro, ensejando a substituição do veículo impedido de circular por outro caminhão da frota, confirma a existência de lucros cessantes indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A existência do ato ilícito e da falha na prestação do serviço bancário constitui ponto incontroverso, pois foi reconhecida em ação judicial anterior que constatou a utilização do veículo da autora como garantia em operação de crédito celebrada entre o Banco Bradesco S/A e a empresa Limite Mão de Obra e Serviços Ltda., sem autorização da proprietária.

4. A instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança na concessão de crédito que permite a imposição de gravame fraudulento sobre bem de terceiro, pois esse risco integra a atividade bancária e configura fortuito interno, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

5. O gravame fiduciário indevido produz efeito impeditivo relevante sobre o exercício do direito de propriedade, pois a anotação perante o DETRAN/BA bloqueia administrativamente o licenciamento anual e a transferência do veículo, tornando irregular sua circulação em vias públicas.

6. Em veículo de carga destinado à atividade comercial de transporte e locação, a impossibilidade de licenciamento e circulação equivale à retirada do bem do mercado de consumo, pois impede a prestação lícita de serviços e expõe a proprietária ao risco de apreensões e multas.

7. A manutenção da restrição financeira sobre patrimônio alheio, mesmo após notificação extrajudicial realizada em 25/1/2016, reforça a persistência do ato lesivo e estabelece o nexo causal entre a conduta do banco e os danos patrimoniais suportados pela autora.

8. Os lucros cessantes correspondem à frustração de ganho certo e razoavelmente esperado que deixa de ingressar no patrimônio da vítima em razão do ilícito, conforme o art. 402 do Código Civil.

9. A substituição do caminhão Mercedes-Benz pelo caminhão Volvo, formalizada em termo aditivo de 11/3/2016, não afasta o dano, mas representa o cumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo, pois a autora buscou evitar a rescisão contratual e a incidência de multas.

10. A perda patrimonial decorre da redução da capacidade produtiva da empresa, uma vez que, antes do gravame indevido, a autora possuía dois veículos aptos a gerar receita simultaneamente e, após a restrição, um deles ficou imobilizado enquanto o outro passou a cumprir o contrato já existente.

11. O prejuízo é objetivamente mensurável pelo contrato de locação acostado aos autos, que previa remuneração mensal de R$ 15.000,00 pelo caminhão tanque substituído, caracterizando receita certa, regular e contínua interrompida pela falha na prestação do serviço bancário.

12. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária dos danos materiais incide desde o evento danoso, conforme a Súmula 43 do STJ.

13. A partir da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/8/2024, a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva, por abranger atualização monetária e juros moratórios, sem cumulação com outros indexadores.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação provido para condenar a parte ré ao pagamento à parte autora de danos materiais por lucros cessantes no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante incidência exclusiva da taxa Selic desde o evento danoso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0517404-28.2019.8.05.0001
, em que é apelante
SILVIO CORREIA ME

e apelado
BANCO BRADESCO
SA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.